Tribunal: TJDFT
Processo: 0033004-10.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033004-10.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RONALDO SOUSA DA CRUZ, SOCORRO SUZANE PINTO DESPACHO Esta Presidência, consoante previsão contida no inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, em razão de divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546) (ID 17650768). Ato contínuo, a turma julgadora refutou o juízo de retratação (ID 19467228), situação que, nos termos do artigo 1.041 do CPC, ensejou a remessa do apelo constitucional à Corte Suprema (ID 21182100). Não obstante, o STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido no citado precedente do Tema 546 (ID 23545944). Em que pese a determinação da Corte Suprema, constata-se que este Tribunal de Justiça, como dito, já se desincumbiu do cumprimento da sistemática dos repetitivos, e diante da manutenção do acórdão dissonante, um novo envio dos autos ao STF, conforme disposição do citado artigo 1.041 do CPC, se revela medida pertinente. Assim, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019